Tribunal: TJMT
Processo: 1002634-93.2019.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002634-93.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEUZINA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 960.502.171-49 (RECORRENTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), ERCULANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 536.206.746-04 (RECORRENTE), ERONDINA DE FARIA BORGES - CPF: 761.552.261-72 (RECORRENTE), MARIA ALICE DUARTE DA COSTA - CPF: 362.554.161-00 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002634-93.2019.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Parte Recorrente(s):
Deuzina Ferreira Rodrigues

Erculano Pereira da Silva

Erondina de Faria Borges

Maria Alice Duarte da Costa

Parte Recorrida(s):
ENERGISA S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta:
04

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS AUTORES NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - CONTUMÁCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI 9099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS – SUSPENSÃO CONFORME PREVISÃO DO ART. 98, §3º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência injustificada dos autores na audiência de conciliação acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com a consequente condenação ao pagamento de custas processuais, conforme previsão do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE.

A exigibilidade do pagamento dos ônus sucumbenciais poderá ser suspensa nos casos de hipossuficiência financeira comprovada pela parte interessada, de acordo com a previsão do art. 98, § 3º, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos autores, ante sentença proferida nos autos de ação indenizatória, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência injustificada dos mesmos na audiência de conciliação e os condenou ao pagamento das custas processuais correspondentes.

Pleiteiam a reforma da sentença, a fim de que a condenação ao pagamento de custas processuais seja afastada, pois não possuem condições financeiras de arcar com a imposição.

Em contrarrazões, a recorridas pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

O cerne da questão cinge-se acerca da condenação em custas processuais diante da ausência dos reclamantes na audiência de conciliação.

Da análise dos autos, observo que, embora devidamente intimados, os requerentes não compareceram à audiência de conciliação designada e não apresentaram qualquer justificativa para a ausência, manifestando-se somente após sentença de extinção.

Como no âmbito dos Juizados Especiais a presença das partes nas audiências é obrigatória, a ausência dos reclamantes na referida audiência conciliatória impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95.

Ainda sobre o tema, o Enunciado 28 do FONAJE estabelece que “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas’.

No entanto, conforme se colhe dos documentos acostados aos autos, os recorrentes são beneficiários da gratuidade da justiça, fato este que não impede a condenação da parte ao pagamento de custas processuais nos casos de contumácia, ensejando apenas na suspensão da exigibilidade do respectivo pagamento, nos termos do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

E, nesse mesmo sentido, vide julgado desta e. Turma Recursal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS DE COMPATIBILIDADE DO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DAJUSTIÇAGRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIELZA CONCEICAO GONCALVES postula pela reparação por danos morais, em razão de inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

3. In casu, verifica-se que a Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado eletronicamente.

4. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, denota-se das telas sistêmicas apresentadas no corpo da justificativa colacionada no ID 128106627 que inexiste a indicação de data de tentativa de acesso ao link da audiência designada pelo Juízo de origem, tampouco se comprova se tratar do celular da própria consumidora, razão pela qual não há como acolher o pedido com base nessa única prova.

5. Registre-se que a tela apresentada no ID 128106627 faz menção ao horário de 11h15min, sendo que a audiência foi realizada às 15h40min e competia a Recorrente ter comprovado a adoção de medida para informar o suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto a secretaria do Juízo por meio dos canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça (https://canaispermanentesdeacesso.tjmt.jus.br/) até o horário da solenidade ou logo após a realização do ato.

6. Portanto, a extinção do processo decorreu de mera aplicação do texto de lei: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;”.

7. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.º, do CPC.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1003523-32.2021.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Desse modo, é o caso de manter a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, pela contumácia, suspendendo, todavia, a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a impossibilidade dos recorrentes em adimpli-las.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais, haja vista o benefício da gratuidade da justiça concedido pelo juízo a quo (art. 98, §3º do CPC).

Registro, por fim, que tal benefício não será concedido novamente acaso os autores ajuízem novamente a mesma demanda e, mais uma vez, não compareçam aos atos processuais designados.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022